Tribunal: TJPA
Processo: 0010048-61.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010048-61.2013.8.14.0401

APELANTE: IAGO IURI EVANGELISTA FERREIRA, EDIVALDO DE LIMA DIAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010048-61.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: IAGO IURI EVANGELISTA FERREIRA

APELANTE: EDIVALDO DE LIMA DIAS

ADVOGADO (a): RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONCA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): ANTONIO QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

SENTENÇA CONDENATÓRIA
. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE
. PRECEDENTES DO STJ.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA
.
DECOTE DE MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE COMPARSA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL E PELA CONFISSÃO ESPONTANEA.
PRECEDENTES DO STJ
.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010048-61.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: IAGO IURI EVANGELISTA FERREIRA

APELANTE:

EDIVALDO DE LIMA DIAS

ADVOGADO (a): RENEIDA KELLY SERRA DO ROSARIO MENDONCA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): ANTONIO QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
IAGO IURI EVANGELISTA FERREIRA
e
EDIVALDO DE LIMA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, ambas a serem cumpridas em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4378539/id nº.

4378540).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 17 de abril de 2013, por volta das 06h30min, na Rua Mateus Paulo, nº. 08, no Bairro Tapanã, nesta cidade, os recorrentes e o corréu Antônio Cleiton Lima de Almeida teriam invadido um estabelecimento comercial chamado
Mac Dowel
de Avelar e Balanço – Ultragás e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, renderam funcionários da referida empresa e, de lá, subtraíram 02 (dois) microcomputadores e 07 (sete) aparelhos de telefone celular, razão pela qual foram os referidos apelantes denunciados como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4378529).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, a qual foi impugnada pelos recorrentes, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentá-la e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito que lhes foi imputado para o crime de furto (id nº.

4378543 - Pág. 14 – 29 – id nº. 4378545 - Pág. 4 – 8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id nº.

4378544 - Pág. 4 – 8/id nº.

4378545 - Pág. 6 – 10).

De igual forma, e
m parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento dos recursos de apelação
(id nº.

4378546 - Pág. 6 – 11).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE (AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

A preliminar arguida pela defesa não merece acolhimento.

Como é sabido, a regra de ouro das nulidades exige a comprovação do prejuízo (art. 563
[1]
, CPP) e a alegação em momento oportuno.

No caso em apreço, o prejuízo alegado, em verdade, tangencia a valoração da prova realizada pela juíza singular sobre o mérito da causa e não propriamente sobre eventual ilegalidade existente na condução do processo. Além disso, nenhuma nulidade foi consignada em ata de audiência e, tampouco, alegada em memoriais, de modo que a arguição nesta instância se revela intempestiva.

Nesse sentido, é importante destacar que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

as nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob
pena
de preclusão
[2]
, solução que se aplica ao caso em comento.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa do apelante.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/ DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegaram os defensores dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

4378523 - Pág. 25 – 26), o auto de apreensão (id nº.

4378525 - Pág. 2), o auto de entrega (id nº. 4378525 - Pág. 3) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4378522 - Pág. 8 – 16).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Marcos Evangelista Ramos Neto, bem como pelas testemunhas Waldemir Sebastião Fonseca Garcia e Emanuel Nazareno Santana da Silva, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4382992/id

4383004/id 4383012) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os apelantes praticaram o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante tecer duas observações.

A primeira diz respeito à jurisprudência do STJ acerca da importância da palavra da vítima na apuração dos crimes patrimoniais. Nesse sentido, de acordo com a Corte Cidadã, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A segunda observação é de que, ainda segundo a jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais possuem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[4]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[5]
.

Rejeito, portanto, as teses de inexistência/insuficiência probatória e de desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que a narrativa posta na inicial foi confirmada pelo farto conjunto probatório amealhado nos autos.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE (CONCURSO DE PESSOAS)

No que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[6]
, do CP), verifico que a alegação não encontra amparo no conjunto probatório.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[7]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, tanto as vítimas quanto as testemunhas, em sede judicial (id 4382992/id 4383004/id 4383012), afirmaram que os recorrentes praticaram o delito narrado na denúncia, o que foi confirmado, também, pelo próprio apelante
IAGO IURI EVANGELISTA FERREIRA
na fase de inquérito (id

4378524 - Pág. 30 – 31).

Nesses termos, rejeito a tese de exclusão da majorante correspondente ao concurso de pessoas no crime de roubo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
Ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E AMEAÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional. 2. As nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal devem ser arguidas no momento das alegações finais, sob pena de preclusão.
3. O
direito
de presença do réu em audiência de instrução e julgamento não é absoluto nem indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4
. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem. 5. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

.

[4]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[5]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, publicado em 2022-06-29).

[6]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[7]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

Belém, 01/12/2022